Tribunal: STF
Processo: HC 235873
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 855.094/MS.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da denúncia: 



    Fato 1: consta do presente Inquérito Policial que no dia 13 de agosto de 2023, por volta das 17h30min, na Rua Pandiá Calógeras, n. 2.015, Vila Paraíso, nesta cidade, os denunciados foram flagrados com a guarda de 03 porções de pasta base de cocaína, cujo peso atingiu a soma de 12,3g sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Fato 2: consta igualmente que os mesmos denunciados associaram-se para o fim de praticar crime de tráfico de drogas cuja conduta típica é descrita no artigo 35, caput da Lei 11.343/06. 



    Segundo se apurou, nas condições de local, data e horário acima descritos no fato 1, policiais militares, após receberem denúncia de que o denunciado Valdir estaria comercializando drogas juntamente com duas mulheres no endereço supracitado, rumaram até o local. 



    Na residência de Valdir foram encontradas 03 porções de pasta base de cocaína e uma balança de precisão, cuja propriedade ninguém assumiu, porém as denunciadas Rafaela e Fernanda afirmaram que era de Valdir. 



    Valdir esclareceu que aluga quartos de sua residência para os trabalhadores da carvoaria quando estão na cidade. Na ocasião encontrava-se presente Ednaldo da Silva Teixeira, que relatou que estava morando em um desses quartos havia cerca de 20 dias e que constantemente via usuários de drogas no local. Relatou também que é usuário de entorpecente, sendo que em seu quarto foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína de 1g, ocasião em que Ednaldo relatou que havia comprado a droga de Valdir e Rafaela por R$ 50,00. 



    No local, além dos 03 denunciados e Ednaldo, encontrava-se também Jorge Ney Carvalho dos Santos, o qual relatou que também estaria morando em um dos quartos e que é usuário de drogas. 



    A associação para o tráfico fica nítida uma vez que os policiais haviam recebido denúncia de que Valdir estaria traficando juntamente com duas mulheres, e ainda, o usuário Ednaldo confirmou que comprou droga de Valdir e Rafaela. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes: 



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 21-26): 



    Depreende-se das peças constantes dos autos que há prova do fato e indícios suficientes de autoria, cujos elementos podem ser abstraídos do estado de flagrância (autos 0007636-32.2023.8.12.0800), caracterizando-se, assim, o fumus comissi delicti. 



    Importante ressaltar que a prisão preventiva também está dotada de condição de admissibilidade estatuída no inciso I do artigo 313 do CPP, porquanto a pena máxima do crime em tela ultrapassa 04 (quatro) anos. 



    Quanto ao fato ensejador do periculum in libertatis (fundamento), constata-se que este consiste na necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta. 



    Ora, embora o delito em questão não seja dotado de violência ou grave ameaça, não há como olvidar de que, ao menos segundo os elementos de convicção constantes nesta conjuntura, a paciente está em processo iterativo de trilhar o caminho do conflito com a lei. 



    Isto porque a teórica infração foi supostamente cometida pela paciente no curso da liberdade provisória por recente fato análogo (p. 68-69 dos autos n° 0000136-69.2023.8.12.0005). 



    Constata-se, assim, o risco em concreto à ordem pública diante do quadro de reiteração criminosa objetivamente evidenciado pelo teórico envolvimento da paciente em novo tráfico após o curso de pequeno hiato temporal desde a prática anterior. 



    [...] 



    Em conclusão, a necessidade da prisão preventiva está sobejamente demonstrada pelos elementos informativos constantes dos autos, sendo evidente que, à luz das circunstâncias expostas em linhas alhures, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente são inócuas para infirmar a cautelaridade da medida. 



    Especificamente sobre a prisão domiciliar, eis o que dispõe o artigo 318-A e 318-B, ambos do Código de Processo Penal: 



    […] 



    No caso, é impossível olvidar que o delito em questão foi supostamente perpetrado pela paciente durante o gozo de liberdade provisória em feito que, também, apura a prática do crime de tráfico de drogas, ocasião na qual, apesar de não ter sido estabelecida a prisão domiciliar diante da ausência de medida de controle finalístico (v. g., monitoramento eletrônico), houve menção ao art. 318, III, do CPP. 



    [...] 



    Destarte, o envolvimento da paciente em teórica infração penal no curso das cautelares constitui forte indicativo da falta de comprometimento dela para com as medidas estabelecidas pelo Poder Judiciário, de modo que a concessão de novo beneficio análogo nesta conjuntura desprestigiaria os princípios da necessidade e da adequação previstos no artigo 282, incisos l e II, do CPP. 



    Pelas mesmas razões acima expostas, entendo ser impossível falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração delitiva. 



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. 



    […]



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) o simples fato de a Paciente responder uma ação penal em curso não justifica a negativa da concessão de liberdade provisória; (b) a quantidade de droga apreendida é ínfima, não chegando nem a 20 gramas, sendo no total 12,03g de entorpecentes; e (c) a paciente é mãe de 2 filhos menores de idade, que conforme certidão de nascimento anexa, de 3 e 2 anos de idade, moram com a genitora, os filhos precisam, com urgência, dos cuidados da mãe, diante da pouca idade e do forte vínculo entre mãe e filho, além de que um está na fase desmame, logo, necessita de todos os cuidados diários de sua mãe. 



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante de a paciente ser mãe de menor de 12 anos de idade impúbere. 



    É o relatório. Decido. 



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada, uma vez que, nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas , para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No caso presente, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados nos autos revelam que a substituição da medida cautelar extrema pela prisão domiciliar é medida que se mostra adequada.



    O art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos ou gestante. 



    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 



    Antes mesmo desse julgamento – é bom ressaltar –, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 



    Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.



    É bom destacar que essa nova regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 



    Na espécie, a prisão preventiva da paciente está lastreada em acusação de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de 12,3g de cocaína. De outro lado, demostrou-se que a denunciada é mãe de duas crianças (Documento 2). 



    Atento a essas particularidades, reputo cabível a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM para determinar a substituição da prisão preventiva decretada nos Autos 0007636-32.2023.8.12.0800, em trâmite junto à Vara Criminal da Comarca de Aquidauana/MS, pela medida cautelar de prisão domiciliar (CPP, arts. 318 e 318-A). Cumprirá ao referido Juízo estabelecer medidas alternativas constantes do art. 319 do CPP e eventuais autorizações para excepcionais ausências do domicílio que venham a se justificar tendo em vista exclusivamente os interesses da prole da paciente, que deverá ser alertada de que, nos termos do art. 317 do CPP, só poderá se ausentar de sua residência com autorização judicial e que o descumprimento da prisão domiciliar implicará o restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente decretada, a qualquer tempo, caso sobrevenha excepcional situação que exija a adoção de medida mais gravosa. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente